Tribunal: STJ
Processo: 1017303-06.2020.8.26.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2691114 - SP(2024/0257300-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: S M A C
ADVOGADOS
: MAURO ROSNER - SP107633
RICARDO FADUL DAS EIRAS - SP216760
PAULO KIOITI DEMESI FUJIMOTO - SP417979
PEDRO HERMES SANTOS SCHOOLA - SP448634
MARINA MARCONDES IGLESIAS DE MEDEIROS -
SP365268
EMBARGADO
: B S B S
ADVOGADO
: EDUARDO AUGUSTO MENDONÇA DE ALMEIDA -
SP101180
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ERRO E OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO. NECESSIDADE.
ACOLHIMENTO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Verificada a ocorrência de vícios no acórdão embargado, os embargos de
declaração devem ser acolhidos para correção.
2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos
10/03/2026
16/03/2026,
de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 51669426-996e-49a9-a311-87880844999f

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2691114 - SP(2024/0257300-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: S M A C
ADVOGADOS
: MAURO ROSNER - SP107633
RICARDO FADUL DAS EIRAS - SP216760
PAULO KIOITI DEMESI FUJIMOTO - SP417979
PEDRO HERMES SANTOS SCHOOLA - SP448634
MARINA MARCONDES IGLESIAS DE MEDEIROS -
SP365268
EMBARGADO
: B S B S
ADVOGADO
: EDUARDO AUGUSTO MENDONÇA DE ALMEIDA -
SP101180
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ERRO E OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO. NECESSIDADE.
ACOLHIMENTO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Verificada a ocorrência de vícios no acórdão embargado, os embargos de
declaração devem ser acolhidos para correção.
2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por S. M. A. C. ao acórdão
assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARTS. 473, §
3o, E 505 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 28, § 3o, DA LEI No 10.931
/2004.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
282
/STF. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. A NÃO APRESENTAÇÃO DE
CONTRATOS ANTERIORES NÃO IMPORTA EM ILIQUIDEZ. CONFORMIDADE
COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A matéria em discussão não está prequestionada, não tendo sido sequer
suscitada nos declaratórios que foram opostos, atraindo a incidência da
Súmula no 282/STF.
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a não
apresentação dos contratos anteriores não retira a liquidez da Cédula de
Crédito Bancário.
3. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal para alterar o
entendimento acerca da existência de liquidez do título executivo
extrajudicial demandaria o reexame de matéria fática e dos demais
documentos constantes dos autos, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do
recurso especial e negar-lhe provimento." (e-STJ fl. 1.020)

Documento eletrônico VDA54118233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:54
Código de Controle do Documento: ef5b7f70-fd8c-458b-8e21-42e8f94c3da1

Em suas razões (e-STJ fls.
), a embargante alega a ocorrência
1.030/1.035
de erro de premissa fática quanto ao prequestionamento do
§ 3o, da
art. 28,
visto que a questão foi expressamente debatida e analisada no
Lei no 10.931/2004,
acórdão da apelação do Tribunal de Justiça, inclusive mencionada na ementa do
acórdão, de modo que não se aplica a ausência de prequestionamento indicada no
acórdão embargado, o que enseja o saneamento do erro e o julgamento da alegada
violação à legislação federal.
Aduz que também houve erro de premissa fática quanto ao não
conhecimento das teses relativas aos arts. 473, § 3o, e 505 do Código de Processo
Civil, porquanto houve debate implícito sobre esses dispositivos, pois integram a tese
central da nulidade da perícia realizada sem a apresentação de toda a documentação
previamente discriminada pelo juízo singular (poderes do perito para exigir
documentos e preclusão
). Ademais, foram suscitados nos embargos de
pro judicato
declaração opostos contra o acórdão da apelação, que trataram exclusivamente da
nulidade do laudo pericial por ausência dos contratos.
Afirma que o aresto embargado incorreu em omissão quanto ao verdadeiro
objeto da controvérsia conhecida no recurso especial, tendo em visto que a tese não se
limita à ausência dos contratos que comporiam a Cédula de Crédito Bancário (CCB),
mas à falta de apresentação dos cálculos exigidos pelo
§ 2o, I e II, da
art. 28,
com planilha que demonstre a evolução completa da relação
Lei no 10.931/2004,
contratual, incluindo os contratos anteriores.
Sustenta a não incidência da
porque se trata de
Súmula no 7/STJ,
exigência legal objetiva quanto ao conteúdo da planilha, e aponta a não pertinência do
precedente citado ao caso concreto.
Ao final, requer o acolhimento do recurso para sanar os erros de premissa
fática e as omissões, com o conhecimento integral do recurso especial e o julgamento
da tese sobre o sentido e alcance do
§ 2o, I e II, da
art. 28,
Lei no 10.931/2004.
A parte contrária apresentou impugnação às e-STJ fls. 1.040/1.042.
É o relatório.
VOTO
O recurso merece acolhimento.
De fato, a embargante demonstra que, embora não tenha sido efetivamente
suscitado nos declaratórios, o tribunal de origem se manifestou acerca do
§
art. 28,
3o, da
o que esvazia a premissa adotada pelo aresto embargado
Lei no 10.931/2004,
no sentido de que tal questão não estaria prequestionada.
Entretanto, ainda que afastado esse fundamento, a irresignação quanto ao
tema, por outros motivos, não merece prosperar.
Isso porque a dicção do preceito legal referido preceitua que

"O credor que, em ação judicial, cobrar o valor do crédito
exeqüendo em desacordo com o expresso na Cédula de Crédito
, fica obrigado a pagar ao devedor o dobro do cobrado a maior, que
Bancário
poderá ser compensado na própria ação, sem prejuízo da responsabilidade
por perdas e danos." (grifou-se)

Documento eletrônico VDA54118233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:54
Código de Controle do Documento: ef5b7f70-fd8c-458b-8e21-42e8f94c3da1

No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a restituição em dobro com
base na conclusão de que

"(...) o cálculo do débito executado foi inicialmente embasado nas
informações contidas na Confissão e Renegociação de Dívida no
3706000072240 (fls.
), de maneira que não houve cobrança judicial
79/87
em desacordo com as informações desta Cédula de Crédito Bancário." (e-
STJ fl. 796)

Nesse contexto, não era o mesmo caso de se determinar a devolução em
dobro, visto que o aresto recorrido partiu da premissa fática de que a cobrança
ocorreu em conformidade com o disposto na cédula bancária, o que não pode ser
revisto por esta sem esbarrar nos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Em relação ao
do CPC, também se afasta a ausência de
art. 505
prequestionamento reconhecida no aresto embargado.
De fato, a preliminar de preclusão alegada na apelação foi rejeitada com
base na conclusão de que a decisão saneadora reconheceu a existência dos requisitos
do título que embasa a execução.
Além disso, a preclusão temporal para a produção da prova pericial
também foi afastada, visto que o magistrado é o destinatário das provas, podendo
determiná-las mesmo de ofício.
Por outro lado, quanto ao
§ 3o, do CPC, efetivamente não houve
art. 473,
debate acerca de sua aplicação ou não ao presente caso, não estando, portanto,
devidamente prequestionado.
A despeito disso, cumpre esclarecer que o Tribunal de origem, soberano na
apreciação dos elementos concretos constantes dos autos, concluiu que a cédula de
crédito bancário é título executivo extrajudicial, estando, no caso, devidamente
acompanhada de demonstrativo dos valores utilizados pela ora embargante, em
conformidade com o Tema no 576/STJ.
Eis a letra do acórdão quanto ao ponto:

"(...)
No caso, a Cédula de Crédito Bancário (Confissão e Renegociação
de Dívida) no 3706000072240 (fls.
) constitui título de crédito
79/87
extrajudicial por expressa disposição legal, além de ter sido acompanhada
de planilha de cálculos (fls.
) que indica os valores utilizados e os
91/92
percentuais aplicados, em observância as exigências legais para reconhecer
a liquidez, certeza e exequibilidade da cédula, afastando a alegação de
inépcia da ação executiva.
Anota-se que a apresentação do título executivo extrajudicial
dispensa a apresentação dos contratos anteriores (fl. 88), especialmente
considerando que o laudo pericial, ao apurar eventuais abusividades nas
operações anteriores, conseguiu colher os dados com base nos elementos
constantes no próprio processo e na documentação encartada aos autos." (e-
STJ fl. 795)

Logo, a revisão do julgado quanto ao ponto, também estaria obstada pela
incidência da Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA54118233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:54
Código de Controle do Documento: ef5b7f70-fd8c-458b-8e21-42e8f94c3da1

AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
SÚMULA 7/STJ.
EM PARTE E NESTA EXTENSÃO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao
do CPC, porquanto todas as
art. 1.022
questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo
Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de
fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.
2. Segundo o entendimento firmado pelo STJ, sob o rito dos recursos
repetitivos (Tema n. 576 do STJ), a cédula de crédito bancário é título
executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer
natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a
abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo
ou cheque especial.
3. O acórdão recorrido afirmou que a cédula emitida atende aos requisitos
essenciais da
(arts. 28 e 29), de forma que a alteração
Lei n. 10.931/2004
desse entendimento exige reexame probatório, providência vedada a esta
instância especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp 2.921.245/MG,
julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para afastar os vícios
apontados, negando-lhes, todavia, o efeito modificativo pleiteado.
Advirta-se, por fim, que a reiteração do mesmo recurso com objetivo
claramente protelatório estará sujeita à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:54
Código de Controle do Documento: ef5b7f70-fd8c-458b-8e21-42e8f94c3da1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.691.114 / SP
Número Registro: 2024/0257300-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10173030620208260003 10209824820198260003 20210943820218260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S M A C
ADVOGADOS : MAURO ROSNER - SP107633
RICARDO FADUL DAS EIRAS - SP216760
PAULO KIOITI DEMESI FUJIMOTO - SP417979
PEDRO HERMES SANTOS SCHOOLA - SP448634
MARINA MARCONDES IGLESIAS DE MEDEIROS - SP365268
AGRAVADO
: B S B S
ADVOGADO
: EDUARDO AUGUSTO MENDONÇA DE ALMEIDA - SP101180
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : S M A C
Documento eletrônico VDA55074761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:56
Código de Controle do Documento: e86ebb26-3752-4daa-9bf6-e6ebad634214

ADVOGADOS
: MAURO ROSNER - SP107633
RICARDO FADUL DAS EIRAS - SP216760
PAULO KIOITI DEMESI FUJIMOTO - SP417979
PEDRO HERMES SANTOS SCHOOLA - SP448634
MARINA MARCONDES IGLESIAS DE MEDEIROS - SP365268
EMBARGADO : B S B S
ADVOGADO
: EDUARDO AUGUSTO MENDONÇA DE ALMEIDA - SP101180
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem
10/03/2026
16/03/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Impedida a Sra.
Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:56
Código de Controle do Documento: e86ebb26-3752-4daa-9bf6-e6ebad634214